Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012894-13.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ESCALONAMENTO NO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS REFERENTES ÀS PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais se destaca o escalonamento no pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.

2
.“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(SS no 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO MENDES, e aos EXCELENTÍSSIMOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) E DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG), consubstanciado no parcelamento e escalonamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o sindicato impetrante sustenta que
“na data de 11 de maio de 2020 o impetrado anunciou que o pagamento dos retroativos referentes as progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais serão pagos de forma escalonada, sendo: Os servidores que tiveram suas progressões concedidas a partir do mês de maio receberão o retroativo da seguinte maneira a partir da folha do mês de junho: 1. Até R$ 3 mil, pagamento integral; 2. De R$ 3 mil a R$ 6 mil, 02 (duas) parcelas. 3. De R$ 6 mil a R$ 9 mil, 03 (três) parcelas; Acima de R$ 9 mil, 04 (quatro) parcelas”.

Alega que
“Não há parâmetro legal que autorize o escalonamento dos valores retroativos das progressões horizontais e verticais dos servidores públicos, na forma com que vem cogitando o impetrado. Trata-se de afronta inadmissível à ordem legal, que merece, pois, o tratamento compatível com tal a descumprimento”.

Afirma que
“Criou-se um privilégio para alguns que receberão os valores referentes aos retroativos de suas progressões de forma integral (até 3 mil reais), e outros de forma parcelada (acima de 3 mil reais), sendo que estes últimos amagarão o pagamento de juros em compromissos assumidos no mercado entre outras trágicas consequências”.

Aduz que
“O perigo da demora está no fato de que o pagamento dos valores retroativos das progressões horizontais e verticais dos servidores públicos, de forma parcelada. Causará abalo financeiro aos mesmos, posto que estes estão contando com o pagamento integral, inclusive, tendo em sua maioria assumido compromissos financeiros respaldado no recebimento integral de seu retroativo”.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar,
“determinando que o impetrado se abstenha de promover escalonamento no pagamento dos valores do retroativo das progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, sob pena de multa a ser suportada pelo próprio Governador do Estado (pessoalmente), no valor de 100.000,00 (cem mil reais) por dia de atraso, (...) alternativamente a concessão de liminar (...) em caso de parcelamento dos valores dos retroativos dos servidores públicos substituídos pelo impetrante, quando do seu efetivo pagamento sejam os referidos vencimentos acrescidos e juros e correção monetária(...)”
. No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar.

O representante judicial do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 12.016/2009.

O pedido liminar restou indeferido (Id. 52048965).

No Id. 54712483 restou certificado o decurso do prazo para que os impetrados – Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e Secretário de Estado de Segurança Pública, prestassem as informações.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 57422018).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão suscitada no presente
mandamus,
quanto à possibilidade de escalonamento de pagamento dos servidores do Poder Executivo Estadual, já foi apreciada por está egrégia Turma.

Como bem consignado no parecer ministerial,
“Dúvida não há da garantia do direito ao pagamento dos valores referentes as progressões horizontais e verticais dos servidores ora representados. Contudo, de conhecimento geral da população, o caos financeiro que assola as contas públicas no atual momento decorrente da pandemia do novo Coronavírus que atingiu o mundo todo, gerando instabilidade econômica”
(Id. 57422018).

Acrescenta que
“Diante do atual momento, o Poder Executivo Estadual, com autonomia administrativa, tomou medidas drásticas visando amenizar a crise e ainda assegurar um possível colapso financeiro, servindo-se, momentaneamente, de certos atos legais, como o presente aqui impugnado – escalonamento dos subsídios dos servidores”
(Id. 57422018).

O Estado de Mato Grosso anexou informações prestadas pela Secretária de Planejamento e Gestão, nos seguintes termos:

“(...) informamos, primeiramente, que o pagamento dos valores retroativos das progressões horizontais e verticais dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso está ocorrendo de forma parcelada, em atenção ao teor da decisão aprovada no dia 05/05/2020 pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CONDES(...).

(...) Para que ocorresse o pagamento parcelado dos valores retroativos das progressões horizontais e verticais, foi criado no Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP, o atributo “TETO PARCELAMENTO SERVIDOR”, onde é lançado o valor total a ser pago a título de progressões retroativas, e a data do início e de encerramento do pagamento das parcelas retroativas que serão percebidas pelo servidor público.

(...) a regra do escalonamento mencionada no teor da presente informação será utilizada para pagar valores retroativos de progressão vertical e horizontal dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso até que sobrevenha nova deliberação (seja do CONDES, seja em nível estratégico junto à própria Secretarua de Estado de Planejamento e Gestão) ou até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário”
(Id. 52168481).

Nesse contexto de adoção de medidas excepcionais, esta Corte já se posicionou pela possibilidade de escalonamento no pagamento aos servidores públicos. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CRISE FINANCEIRA CONSTADA MEDIANTE DADOS TÉCNICOS - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. É indubitável e inquestionável que o subsídio tem o condão que atender as necessidades basilares e vitais de todo servidor, como por exemplo, saúde, alimentação, medicamentos, vestuário, etc..., atendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

2. No entanto, é fato público e notório a crise financeira e aprofundamento da situação econômica de cada ente federativo, comprovada por meio de dados técnicos e objetivos.

3. Também é regra basilar dentro do direito público que a Administração Pública deve atender o interesse primário, ou seja, deve o gestor público primar pelo atendimento das necessidades coletivas. Assim, dentro das normas de direito público e o atendimento às demandas coletivas, deve o gestor ser o mais prudente possível a gerenciar o dinheiro público, posto que este é finito, ante à imensa necessidade coletiva que, por sua vez, é infinita, ou seja, permanente e não transitória, como por exemplo, saúde, segurança, transporte público, etc...

4. Também não por outro motivo que a legislação pátria prevê sanções ao gestor público que gere mal o dinheiro público, como por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Nesse norte a adoção de escalonamento de salário, como medida excepcional, é possível posto que visa atender a todos os servidores do Poder Executivo e não apenas a uma categoria de servidores, observando assim o princípio constitucional da isonomia.

6. Não se trata de negar vigência aos princípios previdenciários da exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária, mas sim de tentativa, na medida do possível, de convivência harmônica entre estes, em observância ao princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização, já que todos os princípios acima mencionados (dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária) visam atender o interesse público primário.

7. Ordem denegada.

(N.U 1005045-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais destaca-se o escalonamento no pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.

2.“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS no 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).

(N.U 1002146-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Ainda quanto à possibilidade de escalonamento, reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação, bem como a União, autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais se destaca o escalonamento no pagamento dos retroativos referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.

Assim, por exemplo, nos autos da SS no 5.191-MC/AP, a Ministra Presidente, Cármen Lúcia, ao apreciar pedido de suspenção de liminar, aduziu que:

“Não há como o Poder Judiciário desconhecer a contingência estadual que conduziu ao atraso no pagamento da remuneração dos servidores em face da comprovada exaustão orçamentária do Estado. Como lecionado pelo Professor Eros Grau, em parecer exarado sobre a matéria:

Exaustão orçamentária... é a situação que se manifesta quando inexistirem recursos suficientes para que a Administração possa cumprir determinada ou determinadas decisões judiciais. Não há, no caso, disponibilidade de caixa que lhe permita cumpri-las. Aqui não importa a prevalência do princípio da sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário, em relação ao princípio da legalidade da despesa pública. Ainda que afastadas as regras que a este último conferem concreção, ainda assim não terá condições, a Administração, de dar cumprimento às decisões judiciais (GRAU, Eros Roberto. Parecer: Despesa pública. Principio da legalidade. Decisão judicial. Em caso de exaustão da capacidade orçamentária deve a Administração Pública demonstrar, perante o Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade do cumprimento de decisão judicial condenatória).

Nesse exame preliminar, não há como deixar de se reconhecer verdadeiro estado de necessidade econômico financeira a determinar, temporária e motivadamente, de modo formal, a absoluta impossibilidade de se atender ao calendário de pagamentos que, conquanto não previsto, expressamente, em lei, tornou-se, pela interpretação que vinha sendo dada ao longo dos anos e aplicação das normas em vigor, não apenas uma legítima expectativa dos aposentados, mas um acervo jurídico com que contavam eles para os seus víveres. Entretanto, aquela condição especial e temporária demonstra o risco concreto de grave lesão à economia pública do Amapá.

Ademais, é gravosa a sanção imposta ao Governador, que não parece querer descumprir as decisões judiciais. Comprova-se estar na contingência de não as ter como cumprir como foram definidas pelo digno órgão judicial, pelo que não parece se cobrir com o manto da legalidade e da razoabilidade a imposição de multa ao Governador do Estado pelo não cumprimento da decisão, em situação análoga à que conduziu este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 883 pelo afastamento de multa decorrente de determinação judicial fixada pelo Tribunal de Justiça gaúcho” (SS no 5.191-MC/AP, DJe de 3/8/17).

No caso, a suspensão desse escalonamento pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, pondo em risco, no futuro, o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores.

Em recente decisão, o e. STF deferiu pedido de suspensão, confirmando a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança no 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, consignando:

Cuida-se de pedido de suspensão da antecipação dos efeitos da tutela, apresentado pelo estado de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança no 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele estado, que suspendeu a ordem de escalonamento do pagamento de vencimentos e proventos de aposentadorias e pensões que havia sido por si determinada. Aduziu que tal escalonamento foi adotado em razão de dificuldades econômicas por que passa o estado e que a decisão atacada compromete seriamente a economia e a ordem públicas do requerente, postulando, assim, a pronta suspensão dessa liminar.

(...)

A lamentável e inegável situação de caos financeiro pela qual passa a maioria dos estados brasileiros, oriunda de situação de turbulência econômica, agravada pela frustração de receitas projetadas nas respectivas leis orçamentárias, impõe a necessidade de adoção de esforço comum e coordenado para superação deste quadro.

Sob tal perspectiva, a presença do dano inverso não pode ser negligenciada, na medida em que a manutenção do calendário vigente de pagamento de vencimentos e proventos de aposentadorias e pensões, pode acarretar danos irreparáveis às já combalidas finanças dos estados.

Deve, assim, ser mantida a suspensão cautelar aqui liminarmente deferida, na esteira, aliás, de diversos precedentes desta Suprema Corte a respeito do tema.

Nesse sentido, além do precedente transcrito naquela decisão, cite-se também o seguinte e recente acórdão do Plenário desta Suprema Corte:

“Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS no 5.163-AgR, de minha relatoria, DJe de 30/8/19).

Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão, confirmando a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança no 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, até o trânsito em julgado da respectiva decisão de mérito a ser proferida naquela impetração.

Nesse norte, a adoção de escalonamento, como medida excepcional, é possível, uma vez que visa a atender a todos os servidores do Poder Executivo e não apenas a uma categoria de servidores, como pretende o impetrante, observando assim o princípio constitucional da isonomia.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022